Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-39.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RMC. PEDIDO DE NULIDADE DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O contrato bancário não se qualifica como documento essencial para a propositura da ação que busca a nulidade do contrato e a devolução da quantia paga se o consumidor afirma que não teve acesso ao documento, mas apresenta extratos do INSS que mostram os descontos das parcelas da dívida.

2. Tratando-se de pedido de anulação de cláusulas contratuais, o contrato constitui documento essencial à prova do direito alegado, razão pela qual pode ser apresentado durante a instrução do feito.

3. O pedido para que o fornecedor apresente no curso da demanda o instrumento contratual diz respeito à instrução do processo e não se confunde com a ação cautelar de exibição de documentos, cujo procedimento é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.